Tribunal: TJPA
Processo: 0801328-46.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801328-46.2025.8.14.0015

APELANTE: MAURO FERREIRA DAS CHAGAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801328-46.2025.8.14.0015

APELANTE:
MAURO FERREIRA DAS CHAGAS

APELADOS:
ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE CASTANHAL

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE IDOSO COM QUADRO CLÍNICO GRAVE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO HOSPITALAR ESPECIALIZADO COM SUPORTE CLÍNICO-ONCOLÓGICO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Mauro Ferreira das Chagas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Castanhal, na qual o autor, idoso de 70 anos internado em hospital municipal com quadro clínico grave caracterizado por infecção urinária associada a massa pulmonar sólida e desconforto respiratório, pleiteia a transferência para unidade hospitalar com suporte clínico-oncológico, diante da ausência de disponibilização de leito especializado no sistema de regulação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os entes federativos possuem responsabilidade solidária para assegurar a transferência do paciente para unidade hospitalar especializada e garantir o tratamento médico necessário; (ii) estabelecer se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde constitui direito fundamental previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

4.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação dos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, podendo qualquer deles ser demandado judicialmente para garantir o tratamento médico necessário ao cidadão.

5.

A omissão administrativa na disponibilização de tratamento médico essencial configura violação ao direito fundamental à saúde e à vida, legitimando a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade das políticas públicas já estabelecidas.

6.

A prova documental constante dos autos demonstra a gravidade do quadro clínico do paciente e a necessidade urgente de transferência para unidade hospitalar com suporte clínico-oncológico, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano grave à saúde.

7.

A permanência do paciente em hospital municipal aguardando vaga regulada por período prolongado evidencia deficiência do serviço público de saúde, justificando a intervenção judicial para assegurar o tratamento adequado.

8.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde no âmbito do SUS, podendo qualquer deles ser demandado judicialmente para garantir tratamento médico necessário.

2.

A omissão administrativa na disponibilização de tratamento médico indispensável legitima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito fundamental à saúde.

3.

São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, §§2º e 3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015; STF, RE nº 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023; STF, ARE nº 1480845, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 22.04.2024; STF, RE nº 1140005 (Tema 1002 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível acordam os Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a), que integra este julgado.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível interposta por MAURO FERREIRA DAS CHAGAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
, ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE CASTANHAL, na qual o autor pleiteia a transferência para leito hospitalar especializado destinado ao acompanhamento clínico-oncológico, diante da gravidade de seu estado de saúde.

Consta da petição inicial que o demandante, idoso de 70 anos, encontrava-se internado no Hospital Municipal de Castanhal desde 17/01/2025, apresentando quadro clínico grave caracterizado por infecção do trato urinário associada a massa pulmonar sólida identificada em exame tomográfico, além de desconforto respiratório e risco de agravamento do quadro clínico, tendo sido cadastrada solicitação de transferência no sistema de regulação estadual de leitos, sem resposta até o ajuizamento da demanda.

Narra a inicial que, diante da ausência de providências administrativas para disponibilização do leito especializado necessário ao tratamento clínico e oncológico, a Defensoria Pública do Estado do Pará ajuizou a presente demanda com pedido de tutela de urgência, sustentando a violação do direito fundamental à saúde e à vida, garantidos pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como pela legislação que estrutura o Sistema Único de Saúde.

O Juízo de origem, analisando os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o laudo médico que atestou a urgência da transferência hospitalar,
deferiu a tutela de urgência
, determinando que os entes públicos providenciassem a transferência do paciente para unidade hospitalar com serviço clínico-oncológico, na rede pública ou privada, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária, além da obrigação de custear todo o tratamento médico necessário.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença proferida nos autos, sustentando, em síntese, a necessidade de manutenção da proteção judicial ao direito fundamental à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação dos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Em contrarrazões, o ente público defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando a regularidade do procedimento administrativo de regulação de leitos e a inexistência de ilegalidade na atuação estatal.

Os autos foram encaminhados a esta Corte para julgamento do recurso, sendo distribuídos a esta Relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar a responsabilidade dos entes públicos quanto à garantia de tratamento médico especializado ao autor, bem como a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista no art. 6º da Constituição da República, sendo igualmente assegurado como direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público o dever de implementar políticas sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, podendo qualquer deles ser demandado judicialmente para assegurar o tratamento necessário ao cidadão.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Grifado.

Nesse contexto, a omissão administrativa em providenciar atendimento médico essencial configura violação direta ao direito fundamental à saúde e à vida, legitimando a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade das políticas públicas já estabelecidas no ordenamento jurídico.

Veja-se:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral.
Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde
. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4.
A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos.
Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador
. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

(STF - RE: 684612 RJ, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II -
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1480845 RS, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024).

No caso concreto, os documentos acostados aos autos demonstram de forma inequívoca a gravidade do quadro clínico do autor, bem como a necessidade urgente de transferência para unidade hospitalar com suporte clínico-oncológico adequado.

O laudo médico juntado aos autos indica a existência de massa pulmonar de grandes dimensões associada a desconforto respiratório e necessidade de acompanhamento especializado, circunstâncias que evidenciam risco real de agravamento do quadro clínico caso não haja imediata intervenção terapêutica. Tais elementos probatórios revelam a presença dos requisitos caracterizadores do direito pleiteado, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave à saúde do paciente.

Ademais, o fato de o paciente permanecer internado em hospital municipal aguardando vaga regulada por período prolongado demonstra a insuficiência do atendimento prestado pela administração pública, circunstância que justifica a atuação jurisdicional para assegurar o acesso ao tratamento indicado.

Vejamos decisões do TJPA em caso semelhante:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADAS. URGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ONCOLÓGICO. PROCEDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL DA DEFENSORIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DEVIDOS. 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. VERBA A SER PAGA PELO ESTADO. RECENTE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA NO RE 1140005. TEMA 1002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 927 DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ, objetivando a transferência para Hospital Oncológico, em favor de paciente diagnosticado com Câncer. Embora tenha confirmado a tutela de urgência anteriormente deferida em favor da paciente, o Juízo a quo deixou de condenar o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência;

2.Preliminares de perda de objeto e falta de interesse processual afastadas;

3. A Defensoria Pública interpôs o recurso de apelação contra o afastamento dos honorários;

4.Em sessão virtual realizada no período 16/6/2023 a 23/6/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002): “ 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Precedente vinculante. Art. 927 do CPC; 5. No referido julgamento, o STF reafirmou seu posicionamento sobre a inconstitucionalidade de qualquer subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, afastando, em razão disso, as vedações ao recebimento de honorários, inclusive quando a parte vencida for o ente federativo ao qual a Defensoria está vinculada; Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 07/08/2023 a 16/08/2023, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação e, no mérito, dar parcial provimento para reformar a sentença recorrida seja reformada, apenas para condenar o Estado do Par&aacute; ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

6. Remessa necessária e Recurso de apelação conhecidos e provido. Sentença modificada apenas para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0803766-75.2022.8.14.0039, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público).

Não se trata, portanto, de indevida interferência do Poder Judiciário em políticas públicas, mas sim de garantia do cumprimento do dever constitucional imposto aos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Dessa forma, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral ao direito à saúde, entendo que assiste razão à parte apelante, sendo necessária a reforma da sentença para assegurar plenamente a obrigação dos entes públicos de garantir o tratamento médico especializado indicado, bem como para fixar honorários advocatícios em percentual compatível com os parâmetros legais aplicáveis às causas envolvendo a Fazenda Pública.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença recorrida e confirmar a obrigação dos entes públicos de assegurar ao autor a transferência para unidade hospitalar com atendimento clínico-oncológico adequado e a prestação de todo o tratamento médico necessário, bem como
condenar solidariamente os réus ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do

CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026